Tribunal: TJMT
Processo: 1013255-04.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1013255-04.2020.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ
Apelante: DAVI IZALTINO DA CONCEIÇÃO
Apelada: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Número do Protocolo: 1013255-04.2020.8.11.0041
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DAVI IZALTINO DA CONCEIÇÃO contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT” (Proc. no 1013255-04.2020.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou improcedente o pedido, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 124431360).
O apelante requer que seja provido o recurso de apelação para reformar a sentença de improcedência para extinção sem resolução de mérito, tendo em vista, que o patrono do jurisdicionado não encontrou o autor para informá-lo da perícia designada, e também não fora intimado pessoalmente (cf. Id. no 124431363).
Nas contrarrazões, a Seguradora apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 124431368).
É o breve relatório.
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, haja vista que a sentença está em consonância com a jurisprudência uníssona desta eg. Corte e também do STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, IV, “a” do CPC.
O Juízo a quo determinou por três vezes seguidas a realização da perícia médica destinada à apuração da extensão do dano e graduação das lesões sofridas, com agendamento dos exames periciais para os dias 29/09/2020 (Id. 124431332); 12/11/2020 (Id. 124431339) e 21/10/2021 (Id. 124431348), mas o autor não compareceu a nenhuma delas.
Observo que a intimação foi dirigida ao advogado do autor, e não a este diretamente, ou seja, não houve intimação pessoal da parte autora.
Em 22/01/2021, foi juntado aos autos AR indicando a ausência de recebimento da carta de intimação encaminhada à parte autora em 18/12/2020 (Id. 112242015).
Diante disso, o pedido foi julgado improcedente em virtude da ausência de prova da alegada incapacidade permanente e do grau de invalidez.
A apelante pretende a reforma da sentença para que, substituída a fundamentação da extinção processual, seja o processo declarado extinto sem resolução do mérito pelo fundamento da regra do art. 485, inciso VIII do CPC (desistência da ação).
Isto porque, segundo diz, o advogado do autor não conseguiu contatar seu cliente, pois “tratam-se de pessoas extremante humildes/hipossuficientes, que por muitas vezes trocam de endereço, números telefônicos, mudam de comarca em busca de emprego, laboram em zona rural ou de difícil acesso e comunicação, enfim, são muitos os motivos que resultam o não comparecimento a determinado ato processual”.
O § 4o do artigo 485 do CPC estabelece que, “oferecida a contestação, o autor não poderá, sem consentimento do réu, desistir da ação”.
No caso, a Seguradora não concordou com o pedido de extinção sem resolução do mérito, afirmando que, na verdade, a parte autora não se desincumbiu da prova dos fatos constitutivos de seu direito, já que não compareceu à perícia médica designada justamente no interesse da comprovação da alegada invalidez permanente.
A concessão do seguro DPVAT tem por pressuposto a invalidez permanente do segurado e sua respectiva graduação e, portanto, a perícia médica é imprescindível para o deslinde da controvérsia, assim como a intimação pessoal, por ser considerado ato personalíssimo.
Neste caso, embora tenham sido designadas três oportunidades de avaliação médica, a parte autora não compareceu nas datas agendadas. Esse fato, aliado ao pedido de desistência, demonstra desinteresse principalmente na produção da prova pericial.
Logo, é evidente a não comprovação de fato constitutivo do direito postulado.
Acerca da matéria:
EMENTA: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da ação pelo autor depende do consentimento do réu porque ele também tem direito ao julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência interessa muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em decorrência da formação da coisa julgada material, o autor estará impedido de ajuizar outra ação, com o mesmo fundamento, em face do mesmo réu. 3. Segundo entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na hipótese, a discordância veio fundada no direito ao julgamento de mérito da demanda, que possibilitaria a formação da coisa julgada material, impedindo a propositura de nova ação com idênticos fundamentos, o que deve ser entendimento como motivação relevante para impedir a extinção do processo com fulcro no art. 267, VIII, e §4o do CPC. 5. Recurso especial provido”. (REsp 1318558/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 17/06/2013)
EMENTA: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ 1. Desistência da ação após decorrido o prazo para resposta (§ 4o do artigo 267 do CPC). Consoante cediço nesta Corte, após o oferecimento da resposta, o autor não pode desistir da ação sem o consentimento do réu, devendo eventual recusa, contudo, ser devidamente fundamentada, não bastando a simples discordância, a fim de se afastar inaceitável abuso de direito. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp 1520422/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 01/07/2015)
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 23 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator